Tribunal: STF
Processo: ARE 1451649
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). RÉU CONDENADO À PENA DE SETE (7) MESES E TRÊS (3) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. DESACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. LAUDO MÉDICO QUE CORROBORA VERSÃO DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO APELANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a materialidade dos fatos descrita na denúncia encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (mov. 10.5), Termo de Declaração (mov. 10.6), Laudo de Exame de Lesões corporais (mov. 10.9) e prova oral colhida em juízo.



    A autoria, por sua vez, a despeito dos argumentos trazidos pela defesa, é certa e recai sobre o apelante.



    Interrogado judicialmente (mov. 94.3), o apelante diz:



    (...)



    Em juízo, a vítima Bruna Stefanelli Jurcunas Frederico relatou:



    (...)



    A informante Cassia Galvão, amiga da ofendida, declarou ao ser ouvida em juízo:



    (...)



    O laudo de exame de lesões corporais confirma que a ofendida apresentava “equimose de cor violácea, de forma irregular, medindo oito centímetros, localizada no terço médio da face lateral da coxa esquerda.” (mov. 10.9).



    Pois bem, em que pese à alegação da defesa de que inexistem provas suficientes para sustentar a decisão condenatória, e que BRUNA também teria agredido o apelante, tal versão resta isolada ante as provas acostadas nos autos.



    Como se percebe, ao contrário do que alega o apelante, a declaração das vítimas em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porque coerente, harmônica e convergente com as demais provas constantes nos autos, configura prova segura, convincente e, por tal, hábil para amparar a sentença condenatória.



    Demais disso, a palavra da ofendida restou corroborada pela declaração da informante CASSIA, que estava presente no local em que o fato ocorreu, e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de mov. 10.9, do qual se extrai que houve ofensa à integridade física de Bruna Stefanelli Jurcunas Frederico, consistente em: “equimose de cor violácea, de forma irregular, medindo oito centímetros, localizada no terço médio da face lateral da coxa esquerda”.



    Ainda, a ofendida se manteve coesa nas oportunidades em que foi ouvida, narrando os fatos de forma clara e objetiva, tanto na delegacia quanto em juízo.



    Assim, inexistem evidências de que agiucom a deliberada intenção de incriminar falsamente o apelante, ou mesmo de que tenha faltado com a verdade.



    Também, o recorrente confessou ter agredido a vítima no interrogatório realizado em juízo, tendo sido a confissão reconhecida como prova pela Magistrada que proferiu a sentença condenatória.



    Nesse contexto, a palavra de Bruna assume preponderante importância como meio de prova, inclusive porque, em crimes desta natureza (violência doméstica e familiar contra a mulher) há que se dar elevada credibilidade ao depoimento da vítima, notadamente quando os fatos são expostos com riqueza de detalhese estão em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como no caso.



    Sobre o tema, insta frisar que o legislador, visando conferir maior proteção para mulheres em situação de violência doméstica, flexibilizou os requisitos necessários para a demonstração da materialidade delitiva, sobretudo nos casos que resultam em ofensa à integridade física da vítima (art. 12, § 3º, da Lei n.º 11.340/2006).



    Com isso, não se exige grandes formalidade, sendo que o valor probatório de cada elemento coligido na instrução processual será devidamente sopesado pelo Magistrado quando da prolação da sentença, em vista das provas obtidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente